Tribunal: TJSP
Processo: 2279494-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Decisão que determinou a penhora sobre 10% do faturamento bruto mensal da agravante – A penhora sobre o faturamento da empresa é legítima, nos termos do art. 835, X, do Código de Processo Civil – Possibilidade de penhora, contudo não no percentual fixado - Razoabilidade no percentual em 5% – Entendimento jurisprudencial dominante – Decisão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Decisão que determinou a penhora sobre 10% do faturamento bruto mensal da agravante – A penhora sobre o faturamento da empresa é legítima, nos termos do art. 835, X, do Código de Processo Civil – Possibilidade de penhora, contudo não no percentual fixado - Razoabilidade no percentual em 5% – Entendimento jurisprudencial dominante – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001047725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2279494-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante NORKON
ELETRICIDADE E AUTOMAÇÃO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, por V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO (Presidente) E CARLOS EDUARDO PACHI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2279494-95.2020.8.26.0000
2
Voto no 31327
Agravo de Instrumento no 2279494-95.2020.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Agravante:
NORKON ELETRICIDADE E AUTOMAÇÃO LTDA
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: Mauro Iuji Fukumoto
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal - Decisão
que determinou a penhora sobre 10% do faturamento bruto mensal
da agravante
A penhora sobre o faturamento da empresa é
legítima, nos termos do art. 835, X, do Código de Processo Civil
Possibilidade de penhora, contudo não no percentual fixado -
Razoabilidade
no
percentual
em
5%

Entendimento
jurisprudencial dominante
Decisão parcialmente reformada

Recurso provido em parte.”

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
NORKON ELETRICIDADE E AUTOMAÇÃO LTDA., contra decisão
que, em exceção de pré-executividade ajuizada pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, autorizou o pedido de penhora do faturamento
de 10% (dez por cento) da receita bruta da empresa agravante.
Inconformado, pleiteia o agravante que seja concedido
efeito ativo, a fim de determinar, de imediato, o cancelamento da penhora do
faturamento da empresa por não ter sido observada a ordem legal
estabelecida. Subsidiariamente, pretende seja a penhora reduzida, com a sua
fixação em limite não superior a 5% (cinco por cento).
O feito processou-se sem a outorga do efeito pretendido
(fls. 49). Houve apresentação de contraminuta (fls. 52/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2279494-95.2020.8.26.0000
3
Vieram os autos para julgamento.

RELATEI.
Foi proposta em face da agravante execução fiscal
devidamente fundada em título executivo e diante do fato de terem restado
frustradas medidas possíveis para a satisfação do crédito tributário, foi
deferida penhora de faturamento no percentual de 10% do faturamento bruto
mensal, acarretando a presente insurgência.
Com efeito, pertine destacar que a penhora sobre o
faturamento de empresas está regularmente amparada pelo art. 835, X, do
Código de Processo Civil.
O entendimento atinente à legalidade da penhora sobre o
faturamento da empresa envolvida em execução fiscal já está pacificado na
jurisprudência, sobretudo nesta 9a Câmara de Direito Público, contudo, esta
adota como aceitável o percentual de 5%:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL ICMS EXECUÇÃO
FISCAL PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA
PLANO DE PAGAMENTO CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA
CONSTRIÇÃO.
1. É admissível a penhora de percentual do faturamento da
empresa executada, presentes os requisitos específicos que
justificam a medida. Concorrência dos requisitos legais. 2. Para
regularidade da constrição o plano de pagamento a que se refere o
art. 866, § 2o, CPC, é condição de eficácia da penhora sobre
faturamento, devendo ser apresentado pelo administrador
depositário
e aprovado pelo Juízo antes do início das constrições. Recurso
provido, em parte. (AI no 2134790-91.2017.8.26.0000. Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2279494-95.2020.8.26.0000
4
Décio Notarangeli 25/10/2017)
“EXECUÇÃO FISCAL - Agravo de Instrumento Penhora sobre
5% (cinco por cento) do faturamento da empresa -
Admissibilidade, diante da recusa dos bens ofertados para
satisfação do crédito - Na vigência da Lei no 11.382/06, a ordem
de preferência para penhora ou arresto foi alterada e passou a
recair primeiramente sobre dinheiro, em espécie, em depósito,
aplicação em instituição financeira, ou, ainda sobre o faturamento
(artigo 655, incisos I e VII, do CPC) - Inocorrência de afronta ao
princípio da menor onerosidade contido no artigo 620, do CPC -
Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.” (AI
no 0103006.09.2012.8.26.0000. Rel. Des. Rebouças de Carvalho)
(g.n)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora sobre o faturamento da
empresa. Possibilidade. Decisão que deferiu a penhora conforme
a exigência da credora. Efeito suspensivo concedido que fixou a
penhora em 30% do faturamento mensal da executada. MATÉRIA
PRELIMINAR, rejeitada. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
Viabilidade. 5% sobre o valor do faturamento total mensal da
empresa executada. O pedido que se mostra razoável para o
momento é a penhora sobre o faturamento. Todavia, não sobre o
percentual requerido e determinado pelo Juízo a quo. A penhora
deve recair sobre o percentual de 5% (cinco por cento) do
faturamento mensal total da empresa. Matéria preliminar rejeitada e
recurso provido. (...) Esta Colenda Câmara tem admitido a penhora
sobre o faturamento da empresa no percentual de 5% (cinco por
cento), ou seja, sobre o faturamento mensal total.” (AI no
0210708-48.2011.8.26.0000. Rel. Des. Antonio Rulli. Julg.
14/12/2011) (g.n)

Assim, analisando-se o conjunto probatório inserto aos
autos, depreende-se que a agravada se valeu dos meios possíveis para tornar
os efeitos da penhora menos gravosos à agravante, como por exemplo a
tentativa de penhora online, todavia o débito não fora satisfeito, logo, a
constrição sobre 5% do faturamento bruto mensal da agravante é a medida
mais razoável para o momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2279494-95.2020.8.26.0000
5
Desta feita, reformo a decisão de Primeiro Grau, sendo
viável e razoável para o momento a penhora sobre 5% do faturamento bruto
mensal da empresa executada, ora agravante, até o limite do débito.
Ocorrendo isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
trr